Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752354-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YNGRID TEOFILO DOS SANTOS AGRAVADO: ALESSANDRO ASSUNCAO DE SOUZA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 23850246). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora